Tribunal: STF
Processo: AI 234177
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2.
 Formação deficiente do
agravo de instrumento. Traslado incompleto. Ausência de peça que
 comprove a
tempestividade do recurso extraordinário.
               Aplicação da Súmula 288. 3. Agravo de instrumento
 improvido. 4. Prazo
recursal de cinco dias, para agravar regimentalmente. 5. Agravo
 regimental não
conhecido, por intempestivo.